Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. FISHING EXPEDITION (BUSCA ALEATÓRIA). NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE USO. SÚMULA 630 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em ilicitude das provas obtidas por “fishing expedition” (busca aleatória) para justificar a absolvição do réu, quando a denúncia de supostas práticas criminosas foi feita pela sua própria companheira e a entrada na residência foi franqueada pela sua genitora, em especial no que se refere ao tráfico de drogas, que é crime permanente.
2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção da testemunha, cuja demonstração é ônus da Defesa.
3. Nos termos da Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
4. Recurso conhecido e desprovido.